Tribunal: TJBA
Processo: 2000198-34.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000198-34.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: GEOVANIO MAIA DE MERCES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DOENÇA SUPERVENIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental superveniente, formulado por apenado condenado por feminicídio qualificado, sob o fundamento de ausência de fato novo e tentativa de rediscussão da inimputabilidade já rejeitada pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a instauração de incidente de insanidade mental na execução penal quando a tese de inimputabilidade foi rejeitada pelo Tribunal do Júri; e (ii) saber se há demonstração de doença mental superveniente apta a justificar a medida prevista no art. 183 da Lei de Execução Penal. III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a rediscussão da imputabilidade do agente na fase de execução penal, sob pena de violação à coisa julgada material. 4. O incidente de insanidade mental na execução penal exige a comprovação de doença superveniente, não sendo suficiente a mera persistência de quadro clínico preexistente já analisado na fase de conhecimento. 5. Ausência de prova técnica contemporânea que indique agravamento substancial ou surgimento de nova patologia mental durante a execução da pena. 6. Comprovação de que o apenado recebe acompanhamento médico e psiquiátrico regular no estabelecimento prisional, com fornecimento contínuo de medicação, afastando alegação de tratamento inadequado ou degradante. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A instauração de incidente de insanidade mental na execução penal exige demonstração de doença superveniente, não se prestando à rediscussão da inimputabilidade já afastada pelo Tribunal do Júri. 2. A ausência de prova técnica de agravamento clínico impede a instauração do incidente previsto no art. 183 da LEP. 3. A prestação regular de assistência médica no estabelecimento prisional afasta alegação de tratamento cruel ou incompatível com a dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 196; CP, art. 26; LEP, arts. 14, 41, VII, 183 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 717.526/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000198-34.2026.8.05.0080, em que figura como Agravante GEOVANIO MAIA DAS MERCES e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR